Tribunal: TJSP
Processo: 2036625-33.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, concluindo não ter sido comprovada a impenhorabilidade das verbas objeto de constrição. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Matéria suscitada pelo agravante em suas razões que foi devidamente analisada, nos limites da sua insurgência. Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida e com expressa

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, concluindo não ter sido comprovada a impenhorabilidade das verbas objeto de constrição. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Matéria suscitada pelo agravante em suas razões que foi devidamente analisada, nos limites da sua insurgência. Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida e com expressa finalidade prequestionadora. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.